Tribunal: TJDFT
Processo: 0720763-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Execução penal. Liberação antecipada. Prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Requisitos.
A grave ameaça em crime de roubo cometido com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes -– apontar arma de fogo para a cabeça da vítima --, ainda que não tenha resultado em lesão à integridade física, grave, impede a concessão do benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, de que trata o pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.001 do CNJ. Agravo não provido.